Tribunal: TJSP
Processo: 1000555-80.2018.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Mero prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000555-80.2018.8.26.0127/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que é
embargante
PAG
SEGURO
INTERNET
LTDA,
é
embargado
CLUB
RELETRONS- REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29297
EDEC.No: 1000555-80.2018.8.26.0127/50000
COMARCA: CARAPICUÍBA
EBTE. : PAGSEGURO INTERNET LTDA
EBDO. : CLUB RELETRONS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Mero prequestionamento
Embargos rejeitados.

A embargante afirma, inclusive para fins de
prequestionamento, que o acórdão de fls. 759/763 encerra
omissão,
sustentando,
em
suma:
que
demonstrou
em
contestação e contrarrazões de apelação que a retenção
de valores na conta mantida junto ao seu sistema de
gestão de pagamento foi legítima, em razão de inúmeros e
fortes indícios de fraudes cometidas pela embargada,
motivando o encerramento unilateral do contrato pela
própria embargante; que a embargada não comprovou a
efetiva realização dos negócios decorrentes dos valores
retidos, na medida em que somente juntou uma planilha de
supostas vendas realizadas, sem prova da efetiva entrega
dos produtos aos consumidores; que o acórdão não tratou
dos documentos juntados pela embargante que comprovam o
comportamento irregular da embargada ao utilizar seus
serviços, além de nada ter mencionado a respeito da
ausência de documentos que comprovem os fatos narrados
na exordial; que, como a embargada desempenhou vendas
como dropshipping, a entrega dos produtos pode ter
demorado
cerca
de
até
60
dias
úteis,
podendo
potencialmente colocar os consumidores em risco e
contrariando as regras do Pagseguro, notadamente no
tocante ao mecanismo de solução de controvérsias entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
usuário cadastrado e o vendedor, denominado disputa,
haja vista que o comprador possui o prazo de até 45 dias
para abertura da disputa, conforme previsto na cláusula
5.10 do contrato de fls. 421; que, em razão da
responsabilidade solidária da cadeira de fornecedores de
produtos prevista no art. 18 do CDC, poderá ela,
embargante, vir a ser demandada judicialmente por
eventuais consumidores lesados pela embargada, em razão
do prazo prescricional de 05 anos previsto no art. 27 do
mesmo Código; que, assim, resta evidente que o acórdão
embargado não se manifestou quanto aos documentos por
ela juntados, nem quanto à ausência de provas por parte
da embargada.
Afirma, ainda, que o acórdão foi obscuro ao
arbitrar os honorários de seus patronos em 10% sobre o
valor de sua própria condenação, haja vista que, segundo
seu entendimento, eles devem ser fixados sobre o
proveito econômico obtido, já que a embargada postulou
sua condenação ao pagamento de danos morais e materiais
no valor de R$ 176.081,41, e tal pedido não foi provido.
É o relatório.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente
quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal, ou quando
necessária a correção de erro material (artigo 1.022, I,
II e III, do CPC).
Todavia,
na
hipótese
em
tela,
diante
do
argumentado pela embargante, não se constatam no acórdão
quaisquer dos defeitos acima mencionados, estando a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irresignação ligada ao resultado da decisão e não
especificamente
a
alguma
omissão,
contradição
ou
obscuridade, de modo que inexiste motivo para haver
pronunciamento de integração.
Note-se que o v. acórdão deixou claro que, não
obstante a acertada conduta da embargante no sentido de
garantir a devolução do dinheiro pago pelos adquirentes
que tenham desistido de suas compras pelos motivos
apresentados nas disputas, ela não provou que toda a
quantia retida fora empregada para tal fim, além de não
ter apresentado prova convincente da alegada conduta
fraudulenta
da
embargada,
limitando-se
a
invocar
indícios de conduta fraudulenta, o que não é o bastante
para demonstrar a efetiva ocorrência de fraude.
Também em relação ao mencionado prazo para
abertura da disputa o acórdão bem decidiu, na medida em
que não é mesmo possível se admitir ainda existam
disputas pendentes após o longo tempo transcorrido desde
as datas de retenção.
Por último, os honorários foram arbitrados no
valor que a turma julgadora entendeu devido, não tendo
havido qualquer obscuridade em sua fixação.
Na
verdade,
independentemente
do
enfoque
trazido ao debate pela embargante, o certo é que ela
pretende rediscutir matéria já analisada nos autos, sob
o argumento de prequestionamento necessário ao acesso
aos tribunais superiores.
E
a
rediscussão
da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-
se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Com efeito, os embargos de declaração apenas de
forma muito excepcional comportam efeito infringente, e
o tão só inconformismo da embargante com o resultado do
julgamento não constitui causa para sua modificação.
Diante dessas considerações, tendo em vista que
o acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil, fica mantido tal como
lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator